Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-79.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0704632-79.2025.8.07.0002 RECORRENTE: YANA JINKINGS DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (id 77781733), interposto por YANA JINKINGS DE AZEVEDO, contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que denegou a ordem de habeas corpus impetrado para trancar o Inquérito Policial n. 0711946-64.2025.8.07.0006 (id 77781730). Em suas razões recursais, a Defesa busca o trancamento do inquérito, por ausência de justa causa para a persecução penal. Contrarrazões do Ministério Público postulando o não provimento do recurso (id 77781738). Em juízo de retratação, o magistrado de 1o grau manteve integralmente a decisão de pronúncia (id 77781739). Por meio do Parecer de id 78055072, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo não provimento. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual, verifica-se que o d. Juízo da Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, acolhendo manifestação ministerial, determinou o arquivamento do Inquérito Policial n. 0711946-64.2025.8.07.0006, instaurado para apurar para apurar a suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro), por ausência de justa causa (id 261437198 do processo originário). Diante desse cenário, resta esvaziado o interesse recursal, uma vez que a pretensão deduzida pela recorrente — consistente no trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa — foi integralmente satisfeita pela decisão que determinou o seu arquivamento, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Nesse quadro, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator